Tribunal: TJDFT
Processo: 0742951-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. P0EQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com o teto de vinte (20) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000.
4. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
5. A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida.
6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal deve ser seguida em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal impõe sua observância obrigatória em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital n. 6.618/2020, art. 1o; CPC, art. 926.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, RE 1.361.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.3.2023; TJDFT, ADI 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 9.5.2023; TJDFT, AI 07325388920218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024; TJDFT, AI 07329069320248070000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024.